Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GLP E COMODATO DE BENS. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS VASILHAMES. INSUFICIÊNCIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO.
1. O autor de ação de resolução de negócio jurídico embasada em Contrato de Promessa de Compra e Venda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e de Comodato de Equipamentos, que visa à reintegração de posse de vasilhames de GLP deve comprovar, de forma inequívoca, a entrega dos bens ao comodatário, sob pena de indeferimento da liminar almejada.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.